Tribunal: TJSP
Processo: 0021901-05.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Impossibilidade de declaração da extinção da punibilidade sem a ocorrência do adimplemento. Caráter de sanção penal da pena de multa. Legitimidade do Ministério Público. Inteligência do art. 51, do Código Penal. Ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência conforme o teor do Tema 931, do STJ. Agravo provido.